Tribunal: TJSP
Processo: 1047452-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – não contrariedade das regras do CDC – documentos trazidos pela autora que não demonstram a versão inicial de que teria o banco réu lhe cobrado R$83,69 a mais para quitação do refinanciamento de empréstimo - postulante que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 333. Inc. I, do CPC/15) – indevida pretensão ressarcitória – demanda

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – não contrariedade das regras do CDC – documentos trazidos pela autora que não demonstram a versão inicial de que teria o banco réu lhe cobrado R$83,69 a mais para quitação do refinanciamento de empréstimo - postulante que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 333. Inc. I, do CPC/15) – indevida pretensão ressarcitória – demanda improcedente - recurso improvido.*